Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS NO SUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que houve solução administrativa do litígio relativo ao fornecimento de consultas em oftalmologia – glaucoma e catarata (pré-operatório) pela rede pública de saúde. A apelante sustenta a aplicação incorreta do princípio da causalidade, afirmando que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento da ação em razão do atraso injustificado na realização dos procedimentos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito por solução administrativa superveniente, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe que suporte os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do processo. A omissão do ente público em garantir o atendimento médico em tempo razoável obrigou a autora a recorrer ao Poder Judiciário, restando configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo ajuizamento da ação.
4. O atraso injustificado na marcação das consultas médicas, sem previsão de atendimento no sistema SISREG, evidencia falha administrativa e violação do direito constitucional à saúde (CF, art. 196), o que justifica a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da Administração.
5. Conforme o Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora contra ente público, ainda que integrante do mesmo ente federativo.
6. De acordo com o Tema 1.313 do STJ, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.
7. Assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O ente público que dá causa ao ajuizamento de ação judicial pela omissão no fornecimento de serviços de saúde responde pelos honorários sucumbenciais, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito por solução administrativa superveniente."; "2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra o ente público que integra, conforme o Tema 1.002 do STF."; "3. Nas ações que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicável o § 8o-A do mesmo artigo.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, RE 1.140.005, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.08.2023; STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.